Tribunal: STF
Processo: RE 64894
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-23
Data de publicação: 1973-03-23

Ementa:
ATENTADO. RECONHECIMENTO FUNDADO NO EXAME DA MATÉRIA DE FATO E DAS
CONDIÇÕES EM QUE PROPOSTA A AÇÃO PRINCIPAL. INADMISSIBILIDADE,
CONTUDO, DE CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E MULTA
(ART. 716, C/C ART. 712 IN FINE, DO COD. PROC. CIVIL). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.